Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700452-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON JOSE RIBEIRO, ROGERIO MALAQUIAS BRAGA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (ID 24524229), contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE QUANTO A NOVOS DÉBITOS E MULTAS APÓS A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF e o Distrito Federal promovam a transferência de todos os débitos de imposto IPVA e das infrações de trânsito desde 24/09/2012 relativos ao veículo indicado nos autos para o nome do primeiro réu, "Wellington". Em seu recurso, discorre acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a ciência da transferência pelo Distrito Federal e Detran, sendo que não foram informados da transação. Assim, alega que subsiste a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA. Diante do exposto, conclui não ser possível afastar a responsabilidade da parte autora em relação aos débitos tributários. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 23055829). III. No caso, ainda que a parte autora não tenha realizado o comunicado de venda ao Detran face a ausência de uma cópia do CRV assinado, é possível, a partir do documento ID 23055650, atestar a verossimilhança das suas alegações quanto à transferência do veículo para a parte ré "Wellington Jose Ribeiro". Ademais, no caso concreto, a data da alienação deve ser aquela indicada no momento que foi lavrada a procuração que atribui os eventuais direitos sobre o veículo em caráter irrevogável ao primeiro réu, ou seja, 24/09/2012. IV. Não obstante a menção da parte recorrente acerca da legislação distrital do IPVA, destaca-se que esta E. Turma Recursal já ressaltou "que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo. Na situação em apreço, o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não se encontrava mais na esfera de sua propriedade, fato que o exime de quaisquer obrigações referentes ao bem". (Acórdão 1266191, 07115344420188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém assinalar que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta E. Segunda Turma Recursal (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo as decisões da 2a Turma do STJ apresentadas em sede recursal insuficientes para afastar a tese firmada em entendimento sumulado pela 1a Seção do STJ. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1328685, 07004527920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIO INOCORRENTE. QUESTÃO DE ORDEM. IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. SOBRESTAMENTO DE OFÍCIO. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que no mesmo dia do julgamento desta demanda foi proferida decisão no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 determinando o sobrestamento dos processos que discutem a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável, nos termos do art. 134 do CTB e art. 1o, §8o, inc. III, da Lei do IPVA. Assim, sustenta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão que deixou de observar o sobrestamento determinado, o que enseja a sua nulidade. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. Isso porque a presente demanda foi julgada na 3a sessão ordinária virtual, iniciada às 12h00 do dia 22/03/2021 (ID 23566149), enquanto que a decisão que determinou o sobrestamento da matéria no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 foi proferida às 16h03min do mesmo dia (com posterior expedição de ofício comunicando o sobrestamento). Portanto, o sobrestamento ocorreu após o início da sessão que julgou o recurso inominado, o que afasta as alegações de omissão e contradição, bem como a tese de nulidade do Acórdão. IV. Lado outro, constata-se que o processo não transitou em julgado, sendo que no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 foi proferida decisão determinando o sobrestamento da matéria discutida nos presentes autos. Assim, em questão de ordem, deve ser determinado o sobrestamento do feito até o julgamento daquele IRDR. V. Embargos conhecidos e rejeitados. Questão de ordem suscitada de ofício e acolhida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343287, 07004527920198070018, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Julgado o IRDR n. 0748807-43.2020.8.07.0000, houve exercício da retratação, sendo proferido o acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TEMA SOBRESTADO PELO IRDR 19. PREJUDICADO. TEMA 1118 STJ. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF e o Distrito Federal promovam a transferência de todos os débitos de imposto IPVA e das infrações de trânsito desde 24/09/2012 relativos ao veículo indicado nos autos para o nome do primeiro réu, "Wellington". Em seu recurso, discorre acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a ciência da transferência pelo Distrito Federal e Detran, sendo que não foram informados da transação. Assim, alega que subsiste a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA. Diante do exposto, conclui não ser possível afastar a responsabilidade da parte autora em relação aos débitos tributários. 2. O recurso foi conhecido e não provido (ID 24438678). O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, determinando-se o sobrestamento de ofício do feito (ID 26105639). Foi juntado o acórdão e o trânsito em julgado referente ao IRDR 19 (ID 52923909 e 52923910). Determinada a intimação das partes e o retorno dos autos quanto ao exercício de retratação (ID 52926684). As partes se manifestaram (ID 53147709 e 53213318). 3. Consta nos autos que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19), foi julgado prejudicado em consequência do julgamento do REsp 1881788/SP, com repercussão geral reconhecida referente ao Tema 1.118, por isso a nova tramitação do feito. 4. A tese firmada no Tema 1.118 foi a seguinte: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 5. Em consonância com a tese firmada, a Lei Distrital no 7431/85, no artigo 1o, §8o, I, alínea "a" estabelece a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel pelo pagamento do IPVA, verbis: ": "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;". Enquanto o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro determina, em caso de ausência de comunicação sobre a propriedade do bem, que o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 6. A partir da data de entrega do bem ao réu (art. 127 do Código Civil), o autor deixou de ser proprietário e, por óbvio deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Entretanto, por não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao DETRAN, permanece responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar com a disposição, o uso e o gozo da coisa. 7. Ressalto que ao alienar o veículo a terceiro, o autor deveria ter tomado as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia. Nesse caso, ao alienar o veículo, o autor se descuidou de realizar a comunicação de venda ao DETRAN no prazo de artigo supra. Embora conste nos autos a informação de que foi repassada a posse do veículo sem débitos, além do DUT (Documento Único de Transferência), CRLV e procuração pública para tratar de todos os assuntos relacionados ao veículo, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN no prazo legal não é possível determinar que o réu providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme artigos 134 do CTB, 1o da Lei 7431/1985 e Tema no 1.118 do STJ. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária, na forma do art. 134 do CTB, art. 1o da Lei do IPVA e conforme tema 1.118 do STJ. 9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, os termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1793100, 07004527920198070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do apelo extremo de ID 24524229, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral no Tema n. 1.002/STF (RE n. 1140005): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Note-se que a ementa referente ao acórdão n. 1793100, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em juízo de retratação, está em sintonia com as teses fixadas. Conforme registrado pela Ilustre Relatora na decisão de ID 56335414, não há honorários a serem fixados em favor da Defensoria Pública sob a ótica do art. 55 da Lei n. 9.099/95, que dispõe serem devidos honorários apenas em caso de recorrente vencido. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal